Tribunal: CARF
Processo: 15374.903030/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903030/2008-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.012 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência de
juros e multa moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Pedro Bispo (suplente
convocado). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903030/2008-64
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte em face
do Acórdão n.o 1301-000.988, de 05/07/2012 (fls. 938/947), o qual negou provimento ao recurso
voluntário interposto pelo contribuinte. O aresto recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA AO AMPARO
DE DECISÃO JUDICIAL
O provimento judicial obtido, limitado pelo pedido, determinando a não incidência da
exclusão da multa de mora mediante pagamento espontâneo integral, não se presta para
dispensa da multa de mora nos casos de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DENÚNCIA ESPONTÂNEA EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA – INAPLICABILIDADE
A compensação de débito tributário não enseja a aplicação do instituto da denúncia
espontânea. O art. 138 do CTN trata de hipótese de exclusão de crédito tributário, e se
dirige expressamente aos casos de extinção de crédito mediante pagamento, não
podendo ser estendido às demais formas de extinção previstas no art. 156, em razão da
limitação imposta pelo art. 111, inciso I, do mesmo Código.
Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência com relação ao
alcance do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), na situação em que os débitos
objeto de declaração de compensação não foram extintos mediante pagamento, mas sim
mediante compensação.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 990 a
992.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 990 a 992.
Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume ao alcance do instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), na situação em que os débitos objeto de declaração de
compensação não foram extintos mediante pagamento, mas sim mediante compensação.
Já me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama que em seu
voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para abaixo reproduzi-lo:
Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;
A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que entregou a
DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a declaração
de compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve
a quitação total do débito, com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo
(Grifos meus):
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)
Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para a aplicação do
art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente caso, ocorreu.
A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente, à
homologação pela autoridade fiscal.
Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem, ambos
apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos: a extinção do
crédito tributário. Como consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP -
1669290v7 12 HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO
PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM
DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL
MODERADORA,
PARA
DISTENCIONAR
AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no qual,
imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito), o sujeito os recebe
de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da
expressão pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”
Assim, deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da denúncia
espontânea, pois, quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Fazenda Nacional, o que se verificará é a possibilidade de a
realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação não vier
a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do débito tributário
com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e. STJ, é
importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao entendimento que acolho no
presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ apresentam precedentes em que aplicam a
norma do art. 138 do CTN de forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de
“adimplemento”. Conforme a interpretação levada a termo nos julgados a seguir, há denúncia
espontânea mediante o adimplemento integral do débito tributário antes da ação fiscal,
independentemente deste se dar mediante pagamento em dinheiro ou compensação:
Por fim, pontua também que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente
essa posição, a exemplo do REsp 1.122.131/SC[4] e o AgRg no REsp 1.136.372[5].
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma
Título AgRg no REsp 1136372 / RS
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

Data 04/05/2010
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Fundada a decisão
na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice para que o relator julgue o
recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil. 2. Caracterizada a
denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e com a
compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal, antes da entrega das
DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser
excluídas. 3. Agravo regimental improvido.
Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento, sob
condição resolutória, devendo ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de
transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal, como é o caso
dos presentes autos.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora.
Constata-se dos autos que o contribuinte teve a seu favor decisão judicial
(2000.61.00002635-0) que, em suma, entendeu que se aplica a denúncia espontânea aos débitos
efetivamente pagos. Contudo, o despacho de fls. 671/673 asseverou que uma vez que as várias
compensações foram a destempo e sem o valor da multa de mora, não se aplica o art. 138 do
CTN, que versa sobre a denúncia espontânea.
O despacho decisório que deu ensejo à lide (fls. 805/810) homologou
parcialmente as várias DCOMP enviadas, não homologando à totalidade as compensações de
ordem 53, 54 e 55, constantes do quadro demonstrativo de fls. 806/809 daquele despacho, por
entender que nessas o crédito reconhecido não foi suficiente para extinguir os débitos.
Em sua manifestação de inconformidade (Vol V), alegou o contribuinte que tendo
levado a efeito as compensações, e sendo a compensação equivalente a pagamento, teria ocorrido
a denúncia espontânea, pelo que descabida a pretendida cobrança de multa de mora, mesmo nas
hipóteses em que os débitos já estavam vencidos, vez que acrescidos de juros de mora.
A decisão de piso (fls. 872/890) assentou que a sentença na referida ação judicial
afastou a possibilidade de “substituir o instituto do pagamento pelo instituto da compensação”,
concluindo que nos “débitos confessados após o vencimento, incide a multa de mora”,
ressaltando que o próprio interessado esposa tal entendimento, uma vez que incluiu na quase
totalidade das DCOMP, além dos jutos, a multa de mora.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

O aresto recorrido (fls. 938/947), à unanimidade, negou provimento ao recurso
voluntário, concluindo que a compensação não enseja a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, por não se tratar de pagamento nos termos do art. 156, I, do CTN. E, ademais,
fazendo leitura da referida decisão na ação judicial, averbou que o provimento judicial obtido,
limitado pelo pedido, determinando a não incidência da multa de mora mediante pagamento
espontâneo integral, não se presta para a dispensa da multa de mora nos casos de compensação.
Por seu turno, o despacho de fls. 990/992 admitiu a subida da matéria em relação
ao arguido pela apelante quanto ao alcance da denúncia espontânea na “situação em que os
débitos objeto de declaração de compensação não foram extintos mediante pagamento, mas sim
mediante compensação”. Veja-se o seguinte excerto do recorrido:
Portanto, o provimento judicial obtido (nos limites do pedido) foi no sentido de não
incidir a multa de mora nos casos de pagamento espontâneo a destempo. Em momento
algum houve manifestação do juízo para excluir a penalidade nos casos de
compensação.
O fato de a compensação extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação não é bastante para entende-la suficiente para a exclusão da
penalidade. Embora onze sejam as formas de extinção do crédito tributário previstas no
art. 156 do CTN, o artigo 138 refere-se apenas a uma delas, o pagamento.
Tratando-se de exclusão de crédito tributário (dispensa de multa), não há como estender
a aplicação do art. 138 às outras formas de extinção de crédito, haja vista a restrição
imposta pelo inciso I do art. 111 do CTN:
...
Sem embargo, feito este breve relato, a questão de fundo, acerca de ser a
compensação equivalente a pagamento para fins de extinção da obrigação tributária e,
consequentemente, fazendo incidir o instituto da denúncia espontânea, nos é familiar, com
reiterados acórdãos sobre a mesma.
A questão de fundo, acerca de ser a compensação equivalente a pagamento para
fins de extinção da obrigação tributária e, consequentemente, fazendo incidir o instituto da
denúncia espontânea, nos é familiar, com reiterados acórdãos sobre a mesma.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se
ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da DCOMP depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.903030/2008-64

qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)
No mesmo sentido, trilhou a Solução de Consulta no 233 – COSIT, de 16/08/2019,
cuja ementa dispõe:
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos preceitos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua inocorrência. A
instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das declarações em
cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a aplicação de
multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e multa punitiva. A
prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para configurar
denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas. A
comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art. 138 do
CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações
acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
Portanto, em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não há falar-se em denúncia espontânea. A título
de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de 20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa
Pôssas, e o julgado no 9303-008.796, de 14/06/2019, para o qual fui designado redator do voto
vencedor.
Deveras, é de ser mantido o recorrido em toda sua extensão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital